Tribunal: TJSP
Processo: 3001493-45.2013.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Cosmópolis – Contratação com indevida dispensa de licitação – Fracionamento irregular de contratação, ao arrepio do art. 5o, XXI, da CF – Objeto da contratação indicativo de unicidade, considerando-se seu valor global e a natureza similar dos serviços prestados – Ausência do caráter emergencial, dada a natureza dos serviços –

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Cosmópolis – Contratação com indevida dispensa de licitação – Fracionamento irregular de contratação, ao arrepio do art. 5o, XXI, da CF – Objeto da contratação indicativo de unicidade, considerando-se seu valor global e a natureza similar dos serviços prestados – Ausência do caráter emergencial, dada a natureza dos serviços – Contratação verbal e ausência de procedimento de dispensa de licitação – Dificuldades financeiras do Município que não têm o condão de justificar a contratação direta, verbal e fracionada – Dolo e má-fé presentes – Improbidade configurada – Conduta classificada no art. 11, "caput", da Lei de Improbidade Administrativa – Sanções bem dosadas, atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Recurso não provido.